Tribunal: TJMT
Processo: 0000041-62.2020.8.11.0008
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000041-62.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 018.805.701-30 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NO TOCANTE À VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE, BEM COMO DA QUANTIDADE DAS DROGAS – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NO TOCANTE À NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA QUE RESPALDOU A CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – MATÉRIA PREJUDICADA – PROVIDÊNCIA CONCEDIDA POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS –
INSUBSISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NESSE PARTICULAR –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Circunstâncias inerentes ao tipo penal, inquéritos policiais e ações penais em curso não autorizam o recrudescimento da pena-base. Outrossim, constatando-se que a quantidade de droga apreendida não foi significativa, não há falar em negativação dessa vetorial. Por outro lado, cuidando-se de pasta-base de cocaína, a natureza extremamente deletéria da substância entorpecente justifica a fixação da sanção basilar acima do mínimo legal.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para o abrandamento da pena quando servir de reforço à fundamentação para a condenação.

Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, para fins de aferição da aplicabilidade da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, considera-se evidenciada a dedicação do apenado às atividades criminosas quando ele responda a procedimentos criminais em curso, sem que isso implique violação ao princípio da presunção de inocência.

Se o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade já foi concedido no julgamento de
habeas corpus
impetrado em benefício do apelante, não subsiste interesse recursal no que diz respeito ao pedido, em apelação, de fixação do regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta por
Douglas Fernando de Oliveira Araújo
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000041-62.2020.8.11.0008 pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese, o apelante pleiteia a redução da sanção basilar ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, com o consequente afastamento da hediondez do crime, bem como o abrandamento do regime inicial fixado (Id. n. 114896493, pp. 1-16).

Em contrarrazões, a representante ministerial pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 114896493, pp. 74-83).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente, reduzindo-se a pena-base (Id. n. 115781950).

Por fim, é necessário registar que, em 26 de agosto de 2020, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1013144-46.2020.8.11.0000, esta Segunda Câmara Criminal concedeu a ordem para estabelecer o regime semiaberto para o cumprimento inaugural da reprimenda privativa de liberdade (Id. n. 114896493, pp. 44-53).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, salvo no que diz respeito à pretensão de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que esta Corte Estadual concedeu a ordem, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1013144-46.2020.8.11.0000, para estabelecer o regime semiaberto, de modo que não subsiste interesse recursal nesse particular.

Como relatado,
Douglas Fernando de Oliveira Araújo
foi condenado à reprimenda de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a redução da sanção basilar ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, com o consequente afastamento da hediondez do crime.

No tocante ao primeiro pedido, observo que, ao fixar a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa (1 ano de reclusão e 100 dias-multa acima do mínimo legal), o juízo de origem considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade do réu, além da quantidade e natureza das drogas, com espeque nos artigos 59,
caput
, do Código Penal, e 42, da Lei n. 11.343/2006.

Ocorre que, entre essas cinco circunstâncias judiciais, apenas aquela concernente à
natureza das drogas
se mostra apta a legitimar a exasperação da pena-base no caso dos autos, na medida em que um dos produtos ilícitos encontrados com o apelante foi a pasta-base de cocaína, substância entorpecente altamente deletéria.

Por outro lado, a
quantidade
não se mostra significativa na espécie, uma vez que foram apreendidos 17g (dezessete gramas) da mencionada substância e apenas 0,79g (setenta e nove centigramas) de maconha. Além disso, em relação à
culpabilidade
, o magistrado sentenciante se reportou à colaboração do apelante “
para o problema social gravíssimo que é a traficância
”, fator inerente ao tipo penal, e, quanto à
conduta social
e
personalidade
, valeu-se da mera existência de processos em curso, em descompasso com o enunciado sumular n. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, à luz da subsistência de apenas
uma
circunstância judicial desfavorável, a saber, a
natureza da droga
, reduzo a reprimenda basilar – não ao mínimo legal, como pretende o apelante, mas ao patamar de
5 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 520 dias-multa
, partindo da presunção de que o juízo
a quo
recrudescera a pena em 2 meses e 12 dias de reclusão e 20 dias-multa para cada uma das cinco circunstâncias originalmente consideradas negativas.

Quanto à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, observo que, malgrado o réu tenha negado, em seu interrogatório formal, a prática do delito de tráfico de drogas, dizendo-se mero usuário de substâncias entorpecentes, certo é que ele admitiu a propriedade dos produtos ilícitos encontrados, e tal admissão foi utilizada como reforço de fundamentação para a condenação,
e
o magistrado sentenciante, inclusive, repo
rtou-se
ao fato de que os policiais inquiridos em juízo relataram que o apelante lhes confidenciou, após sua prisão, que havia adquirido as drogas de um membro da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, com a finalidade de comercializar porções menores.

Seria muito cômodo para o acusado alegar ter sido agredido pelos policiais, dizer que as buscas realizadas por eles foram ilegais e negar qualquer vínculo com as drogas em questão, como sói acontecer em casos semelhantes, trazendo entraves significativos à persecução penal. Contudo, a postura relativamente colaborativa adotada pelo réu, na espécie, merece ser recompensada com o reconhecimento da atenuante em comento.

Defrontando-se com situações análogas, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, E ART. 40, INC. V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOIS APELANTES – PEDIDOS IDÊNTICO – DOSIMETRIA – ALEGADO BIS IN IDEM NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA NÃO SÓ PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, MAS POR OUTROS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, ‘D’, DO CP – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CULPABILIDADE – PENA REDIMENSIONADA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA À CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. V, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – FRAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA MEDIANTE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste bis in idem, quando o Magistrado utiliza para afastar o tráfico privilegiado, além da quantidade de drogas apreendidas, outros elementos concretos dos autos que permitem a conclusão de que os agentes se dedicam a atividades criminosas.

A atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial (confissão qualificada), deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da apena, desde que utilizada para embasar o decreto condenatório.

O reconhecimento da causa de aumento apresenta-se devidamente fundamentada, mediante a indicação de circunstâncias específicas dos autos que, efetivamente, justificam a exasperação da reprimenda em fração superior à mínima, não havendo que se falar em modificação da fração aplicada
” (TJMT, Apelação n. 1000560-47.2020.8.11.0096, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 2.2.2022; data da publicação: 9.2.2022).

Portanto, na segunda fase da dosimetria, reduzo a reprimenda a
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, observando a vedação à fixação da pena, nesta etapa, em patamar inferior ao mínimo legal, consoante o verbete sumular n. 231 do STJ.

Finalmente, no que concerne à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, verifico que o inconformismo do apelante é improcedente, porquanto o juízo
a quo
indeferiu tal benefício com base na constatação de que o réu se dedicava às atividades criminosas.

Com efeito, o entendimento que atualmente prevalece no âmbito das Cortes Superiores é no sentido de que procedimentos criminais em andamento – como aqueles aos quais o apelante responde – são o bastante para o reconhecimento de tal dedicação por parte do agente, inviabilizando a aplicação da minorante, sem que isso implique violação ao princípio da presunção de inocência. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
.

3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’.

4. Agravo interno desprovido
” (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 201.617/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 17.12.2021).

Nesse contexto, torno definitiva a reprimenda de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, mantendo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva, conforme estabelecido no julgamento do
HC
n.
1013144-46.2020.8.11.0000.

Diante do exposto,
conheço em parte
do recurso e, nessa extensão, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, reduzindo a pena de
Douglas Fernando de Oliveira Araújo
a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022